Tribunal: TJSP
Processo: 1005913-85.2021.8.26.0526
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO COL. STF NOS TEMAS 6 E 1.234.

- Trata-se, na espécie, de demanda visando ao fornecimento de terapias por meio de home care, de insumos e de medicamentos, dentre estes últimos o bacoflen e escitalopram, medicamentos não

Ementa:
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO COL. STF NOS TEMAS 6 E 1.234.

- Trata-se, na espécie, de demanda visando ao fornecimento de terapias por meio de home care, de insumos e de medicamentos, dentre estes últimos o bacoflen e escitalopram, medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo-se, pois, para sua concessão, de forma excepcional, a observância aos requisitos definidos nos temas 6 e 1.234 pelo eg. STF.

- O M. Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente a demanda, levou em conta somente os relatórios médicos apresentados pelo autor e o laudo do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo Imesc, sem apreciar o pleito, como é exigível, sob a óptica do decidido nos mencionados precedentes vinculantes do STF.

Anulação, de ofício, da r. sentença de origem. Prejudicado o exame dos recursos de apelação. Mantém-se a liminar quanto ao fornecimento das terapias por meio de home care, bem assim dos insumos e dos medicamentos incorporados ao SUS.